Tribunal: TJDFT
Processo: 0740696-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740696-96.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, CAMILA GOUVEIA MONTANDON FRANCA APELADO: MICHELLINE MEDEIROS SANTOS, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Cumpra a apelante, Camila Gouveia Mantondon França, integralmente, o despacho que determinou a comprovação da hipossuficiência, colacionando aos autos, no prazo de 2 dias, os três últimos extratos bancários, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça, ou recolha o preparo recursal, no mesmo prazo. Int. Brasília/DF, 9 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora